Tribunal: TJSP
Processo: 1501192-76.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Réu surpreendido quando

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Réu surpreendido quando trazia drogas consigo para comercialização – Dicção do artigo 33, "caput, da Lei no 11.343/2006 – Caracterização – Absolvição pretendida – Impossibilidade – Pleito subsidiário para desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o 28 da Lei de Drogas – Inadmissbilidade - Dosimetria fixada corretamente – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, embasada no artigo 42 da lei em comento – Segunda fase – Reconhecimento da agravante de reincidência – Terceira fase – Causa de aumento contida no artigo 40, III da Lei no 11.343/2006, que incide na espécie – Traficância realizada nas proximidades de instituição de ensino – Regime inicial fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência do réu – Recurso desprovido.